Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018 APELANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES APELADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por Leonídia Braga Meireles em face da r. sentença Id. 46103517, que julgou a parte autora carecedora do direito de ação, por ilegitimidade ad causam, declarando extinto o processo, na forma do artigo 485, VI, do CPC. A Apelante (Leonídia Braga Meireles), nas razões recursais Id. 46103519, alega a existência de matéria sumulada quanto à legitimidade concorrente para a execução de honorários advocatícios e de incorrência de overruling. Assevera que o fato de a parte ter legitimidade concorrente para executar os honorários advocatícios não se confunde com a titularidade dos honorários. A legitimidade para mover a execução implica, apenas, que a parte pode exercer os atos expropriatórios que envolvam a parcela dos honorários, e por ocasião do saque dos honorários, eventual destinação dos recursos deverá ser encaminhada ao advogado. Pede a concessão de gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso concreto, a Apelante limita-se a requerer gratuidade de justiça, todavia, não apresenta documento hábil a comprovar a condição de hipossuficiente. Desse modo, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove por meio de documentos que o pagamento das despesas processuais trará prejuízos ao seu sustento e de sua família. Ademais, considerando que nos autos do Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016 há informação de ausência de capacidade postulatória do advogado Ariel Gomide Foina, OAB-DF n° 22.125, determino que apresente procuração atualizada da sua representada, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora